Tribunal: TJMT
Processo: 1024465-73.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024465-73.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (AGRAVANTE), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (AGRAVANTE), AZER MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 415.695.631-87 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (AGRAVADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), L
L
A NAVEGACAO E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.858.333/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES - CPF: 845.596.406-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), MARCIA GUASTI ALMEIDA - CPF: 292.684.511-15 (ADVOGADO), TATIANA BARBOSA DUARTE - CPF: 585.369.301-87 (ADVOGADO), L
L
A NAVEGACAO E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.858.333/0001-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA POR MAIS DE 06 ANOS - FRAUDE A CREDORES MEDIANTE A OCULTAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – ARRESTO CAUTELAR DE BENS - EFETIVIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO.

Em desconsideração da personalidade jurídica, aplica-se a tutela de urgência de natureza cautelar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito do credor (art. 294, 297, 300, 301 e 799, VIII e do CPC) e desde que presentes indícios elencados no artigo 50 do Código Civil e 134, § 4º do artigo 134 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de instrumento interposto por
Azer
Machado de Oliveira, Levi Machado de Oliveira e Levi Machado de Oliveira Filho de decisão que, na Ação de Adjudicação Compulsória em fase de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, movido por CX Construções Ltda. em desfavor de L
L
A Navegação e Turismo Ltda. - ME,
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, determinou o bloqueio de contas bancárias dos agravantes, sócios da empresa executada
.

Os recorrentes dizem que a agravada requereu a desconsideração de personalidade jurídica com pedido de tutela de urgência de bloqueio de contas
judicias
, solidariamente, de todos os sócios da empresa executada e, sem qualquer determinação de intimação para que pudessem se manifestar, o Juízo de primeira instância deferiu o pleito, o que levou à constrição da quantia total de R$ 103.763,66 (cento e três mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) nas suas contas bancárias.

Sustentam que a decisão impugnada viola o disposto nos artigos 134, § 3º e 135 do CPC, bem assim que inexistem os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência para a parte contrária.

Argumentam que “
não se observa nenhum dos requisitos para a desconsideração e, portanto, não há a probabilidade do direito necessária ao deferimento e manutenção da tutela de urgência
”.

Aduzem que a simples falta de bens da empresa não preenche os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, bem como que a sociedade empresária não foi utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para fraudar credores e, ainda, que não houve demonstração da ocorrência de confusão patrimonial.

Assim, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela de urgência de arresto sobre o seu patrimônio.

Inicialmente a tutela de urgência foi indeferida (Id 186457678) e, posteriormente, deferiu-se a suspensão da decisão agravada em sede de declaratórios (Id 196503161).

Contraminuta ao agravo de instrumento oferecida por
Gustavo Fernandes da Silva Peres, advogado em causa própria (Id 190961177).

É relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA BARBOSA DUARTE
,
OAB/DF 14459.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES
,
OAB/MT 6668/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo de instrumento interposto por
Azer
Machado de Oliveira, Levi Machado de Oliveira e Levi Machado de Oliveira Filho de decisão que na Ação de Adjudicação Compulsória em fase de Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, movido por CX Construções Ltda., em desfavor de L
L
A Navegação e Turismo Ltda. - ME,
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, determinou o bloqueio de contas bancárias dos agravantes, sócios da empresa executada
.

No caso, a decisão impugnada assim consignou:

“(...) Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pretende a parte requerente, que seja
arrestado
on

line
ativos financeiros pertencentes aos requeridos, através do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil.

A prévia citação do devedor é dispensável após a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, com as consequentes alterações realizadas no Código de Processo Civil para possibilitar o arresto das requeridas que dificultam a citação.

Trata-se, na realidade, da aplicação por analogia do artigo 830 do Código de Processo Civil, também conhecido como arresto prévio ou pré-penhora, o qual autoriza o arresto de bens do devedor quando o Oficial de Justiça não o encontrar e a ordem de preferência do artigo 835 do referido diploma legal autoriza que tal se faça pela via da penhora “on-line”.

Verifica-se que o processo de cumprimento de sentença tramita
desde 2017,
ou seja
a 6 anos sem que a parte consiga
satisfazer o
seu crédito
.

A necessidade de citação, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, do sócio ou pessoa jurídica, cujo patrimônio se busca alcançar, prevista no art. 135, do CPC/2015, em execução,
não impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes
, para garantir a efetividade do processo,
quando presente prova de fato que autoriza admitir a presença dos pressupostos previstos em lei para a desconsideração da personalidade jurídica
e de risco de que a garantia da execução possa desaparecer,
frustrando-lhe
a eficácia e utilidade, a teor dos
arts
. 294, 297 e 300, do CPC, além dos termos do art. 301, CPC/2015, bem como por aplicação do art. 799, VIII (correspondente ao art. 615, III, do CPC/1973), que dispõe, expressamente, sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução.

Na espécie, admissível o arresto, antes da citação do executado, estabelecida no art. 829, do CPC/2015, com correspondência no art. 652, do CPC/1973, e da citação das pessoas,
cujo patrimônio se busca alcançar, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 135, do CPC/2015, como medida acautelatória de urgência a disposição do credor, para garantir a efetividade da execução, no caso dos autos, porque estão satisfeitos os requisitos legais, para o seu deferimento.

Ademais, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório ou da ampla defesa, na medida em que, efetuada a constrição patrimonial, poderá o devedor/executado vir a Juízo a fim de ofertar as exceções possíveis. (...)

Pelo exposto,
defiro o pedido de arresto
on

line
via
Bacenjud
em contas dos executadas e RENAJUD, no valor de R$ 103.763,66
.

Defiro o pedido de expedição de certidão premonitória para que o exequente anote a existência da ação as margens das matrículas dos requeridos.

Em sendo positiva ou negativa, intime-se o credor para se manifestar no prazo legal, bem como para proceder com a devida
angularização
processual.

CITEM-SE
os sócios indicados para se manifestarem e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no artigo 135 do CPC.”. (
g.n
)

Pois bem. Nos termos do Código de Processo Civil, para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a presença dos pressupostos previstos em lei (artigo 133, § 1º e 134, §4º do Código de Ritos e artigo 50 do Código Civil), bem assim, assegurar o direito ao contraditório e ao devido processo contra quem vai projetar a decisão
a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem.

Desse modo, é possível deferir a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, desvio de finalidade, com a indisponibilização de bens. Por se tratar de medidas de urgência e a fim de garantir a efetividade e o resultado útil do processo é possível o arresto cautelar de bens, como bem salientou a r. decisão recorrida.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, exige a probabilidade de tutela do direito pleiteado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verificou na espécie.

Na hipótese em exame, presente o risco ao resultado útil do processo porquanto há elementos probatórios que revelam todas as tentativas frustradas (SISBAJUD, RENAJUD, CEI-ANOREG, RECEITA FEDERAL, SNIPER, INFOJUD, CCS/BACEN, dentre outros) para recebimento do crédito oriundo do cumprimento de sentença que tramita desde 2017 referente a honorários advocatícios. Além disso, devidamente intimados os devedores para pagarem a dívida ou apresentarem bens,
os mesmos
quedaram-se inertes, razão da incidência
da multa de 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito da parte exequente, exigível nestes próprios autos (art. 774, parágrafo único, do CPC)
(Id 116199160, origem, sentença declaratórios).

Além disso, há informação de que, no curso da execução, houve o distrato acerca da compra e venda firmada entre a empresa executada LLA NAVEGAÇÃO E TURISMO LTDA-ME (distratada), representada pelo sócio administrador Levi Machado de Oliveira, aqui agravante, e o
distratante
CLAUDYSON MARTINS ALVES, cujo documento foi juntado pela advogada Ludmila Almeida Pereira de Sena (Id 105985835, origem).

No mais, vê-se que o documento colacionado pelo agravado em grau recursal (
Id 190961183
) dá conta que o imóvel, agora, encontra-se, ao que tudo indica, em nome da advogada Ludmila, o que sugere o esvaziamento de bens da pessoa jurídica pelo desvio de finalidade, ocultação de bens e insolvência para o adimplemento de suas obrigações, ainda que, em análise superficial e não exauriente.

Extrai-se, ainda, da leitura da contraminuta
que no contrato social da empresa executada c
onsta
a integralização do capital social da empresa no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), por meio da incorporação da embarcação SCENARIUM
, cuja embarcação de grande porte, de 40 metros de comprimento, para navegação em grandes rios e no oceano,
não se encontrou registro de propriedade em nome da empresa executada LLA (Id 190961177, p. 6).

Assim, bem andou a r. decisão, ao permitir o arresto cautelar dos bens dos agravantes até o final do incidente, porquanto há indícios de abuso da personalidade jurídica a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que demonstra a probabilidade do direito.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. Pretensão de arresto cautelar de bens de titularidade de sociedades pertencentes a suposto grupo econômico. Admissibilidade. Requisitos do art. 300 do NCPC demonstrados, em especial o risco ao resultado útil do processo. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - AI: 21989915320218260000 SP 2198991-53.2021.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 03/06/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS DOS SUSCITADOS - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do
CPC )
- Para deferir-se a tutela provisória de urgência, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do
CPC .
Presentes os requisitos,
a
medida que se impõe é o deferimento da tutela provisória de urgência”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: AI 10000204589519004 MG, Data de publicação: 04/02/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO CAUTELAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, COM A DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FORMA ABUSIVA, COM O ESCOPO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL E DE FRUSTRAÇÃO DE CREDORES. EVIDENTE PERIGO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS DOS EXECUTADOS LIVRES DE ÔNUS E A PRÁTICA ANTERIOR DE QUE SE VALERAM, TRANSFERINDO BENS LIVRES A TERCEIROS COMO FORMA DE OCULTAÇÃO/DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO”. (TJPR - 16ª C. Cível - 0051575-31.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 25.11.2020)

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, revogada a liminar deferida.

Ademais, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório ou da ampla defesa, na medida em que, efetuada a constrição patrimonial, poderá o devedor/executado se valer das exceções possíveis.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. OBSERVÂNCIA
.
CITAÇÃO DOS SÓCIOS EM PREJUÍZO DE QUEM FOI DECRETADA A DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE
.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS COM A INTIMAÇÃO DA CONSTRIÇÃO
. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIA ADEQUADA PARA A DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO DA DISREGARD. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5º, CDC. PRECEDENTES.

1. A desconsideração da personalidade jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados, circunstâncias que reclamam, a toda evidência, providência expedita por parte do Judiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório em ação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes, redundaria em esvaziamento do instituto nobre.

2. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos,
dispensando-se também a citação dos sócios
, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica,
bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de
pré
-executividade.

3. Assim, não prospera a tese segundo a qual não seria cabível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a discussão acerca da validade da desconsideração da personalidade jurídica. Em realidade, se no caso concreto e no campo do direito material fosse descabida a aplicação da
Disregard

Doctrine
, estar-se-ia diante de ilegitimidade passiva para responder pelo débito, insurgência apreciável na via da impugnação, consoante art. 475-L, inciso IV. Ainda que assim não fosse, poder-se-ia cogitar de oposição de exceção de
pré
-executividade, a qual, segundo entendimento de doutrina autorizada, não só foi mantida, como ganhou mais relevo a partir da Lei n. 11.232⁄2005.

4.
Portanto, não se havendo falar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de citação ou de intimação para o pagamento da dívida (art. 475-J do CPC), e sob pena de tornar-se infrutuosa a desconsideração da personalidade jurídica, afigura-se bastante - quando, no âmbito do direito material, forem detectados os pressupostos autorizadores da medida
- a intimação superveniente da penhora dos bens dos ex-sócios, providência que, em concreto, foi realizada.

5. No caso, percebe-se que a fundamentação para a desconsideração da pessoa jurídica está ancorada em "abuso da personalidade" e na "ausência de bens passíveis de penhora", remetendo o voto condutor às provas e aos documentos carreados aos autos. Nessa circunstância, o entendimento a que chegou o Tribunal a quo, além de ostentar fundamentação consentânea com a jurisprudência da Casa, não pode ser revisto por força da Súmula 7⁄STJ.

6. Não fosse por isso, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se, a título de exceção, a utilização da chamada "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A investigação acerca da natureza da verba bloqueada nas contas do recorrente encontra óbice na Súmula 7⁄STJ.

8. Recurso especial não provido”.
(Recurso Especial Nº 1.096.604 – DF, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não 6 havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).” (TJMT, N.U 1012876- 21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 02/02/2023).

Por fim, de relevo notar que a decisão agravada que determinou o arresto cautelar de bens está em consonância com o entendimento majoritário das Cortes Superiores de Justiça. Desse modo, mantém-se a decisão agravada até que se dê o desenlace do incidente de desconsideração.

Posto isso,
revoga-se a liminar anteriormente concedida
(Id 169503161) e
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARC
O
NDES ALVES (1ª VOGAL):

Estou de
acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 08 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO. SR. DES.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). O RELATOR E A 1ª VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. SERY MARCONDES ALVES)
VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 15 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Estou de acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024.